Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-22.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TDAH E TPAC. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO. NECESSÁRIA EXECUÇÃO EFETIVA. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PEI). DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE OFERECER SUPORTE PEDAGÓGICO PERSONALIZADO A ALUNO QUE NECESSITA DE ESTRATÉGIA DIFERENCIADA DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que, em ação ordinária, determinou a matrícula de estudante diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) no 8o ano do Ensino Fundamental II em escola pública, com a implementação de adaptações pedagógicas adequadas à sua condição neurológica, incluindo a elaboração e execução de Plano de Ensino Individualizado (PEI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a instituição de ensino atendeu ao dever legal de promover educação inclusiva ao estudante com TDAH e TPAC, mediante a adoção de medidas pedagógicas individualizadas, e se a sentença que determinou a matrícula com adaptações deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988, o ECA e a L. 9.394/1996 asseguram o direito à educação inclusiva, com suporte especializado aos estudantes com deficiência ou transtornos de aprendizagem.
4. A instituição de ensino, ciente do diagnóstico desde o início de 2024, não implementou as adaptações pedagógicas necessárias, o que comprometeu o direito do estudante à educação inclusiva.
5. A elaboração e execução de Plano de Ensino Individualizado constitui medida indispensável para garantir o desenvolvimento acadêmico do aluno, conforme previsto na legislação que rege a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 208, I. ECA, art. 54, III. L. 9.394/1996, arts. 4o; 32; 58, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702643-39.2024.8.07.0013, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 21.07.2025.